Tribunal: TJSP
Processo: 1520504-84.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520504-84.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROBSON MOTA SILVA DE ARAUJO e MARCELO ABRAHAO SILVA
FLORIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520504-84.2019.8.26.0228 -Voto no 50622
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1520504-84.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO – 2a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): ROBSON MOTA SILVA DE ARAUJO e MARCELO
ABRAHÃO SILVA FLORIANO
APELADO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 50.622
Apelação Criminal – ROUBOS.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
PENAS – Corretamente fixadas – Pena-base no mínimo
para o réu ROBSON – Para réu MARCELO, acima do
mínimo legal - Maus antecedentes - Atenuante de
confissão espontânea compensada com a agravante de
reincidência para os dois réus - Descabido pedido de
declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 157,
§ 2o-A, inciso I, do CP – Inocorrência de ofensa ao
princípio constitucional da proporcionalidade - Legislador
optou em dar tratamento mais rigoroso ao agente que opta
por praticar o roubo utilizando-se de arma de fogo.
Afastamento da tese de que houve indevida combinação
das causas de aumento do artigo 157, §2o e § 2o-A, do CP
- Regra prevista no art. 68, parágrafo único, do CP é mera
faculdade conferida ao Magistrado, pois a lei é clara ao
dizer que pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma
só diminuição, não se tratando de uma obrigação -
Gravidade concreta do presente caso está configurada
principalmente porque o delito foi praticado pelos réus em
concurso de agentes, ameaçando as vítimas com arma de
fogo - Juiz sentenciante não está vinculado a frações de
aumento e o fez de forma fundamentada - Exasperação no
patamar empregado atendeu ao critério de retribuição
penal, em observância aos princípios da razoabilidade,
individualização
da
pena
e
principalmente
da
proporcionalidade.
Crimes de roubo foram praticados em concurso formal -
Praticados quatro roubos dentro de um mesmo contexto
fático, atingidos quatro patrimônios distintos.
Regime inicial fechado era o único adequado - Art. 33, §§
2o e 3o, do CP - “quantum” de pena alcançado e a
reincidência dos apelantes.
Detração a ser realizada ante o tempo de prisão cautelar
cumprido não autorizaria, por si só, a imposição de regime
prisional mais brando – Nestes autos do processo de
conhecimento não há elementos suficientes para se aferir
se o réu preenche os requisitos de ordem subjetiva para a
progressão de regime prisional, o que cabe ao Juízo das
Execuções.
RECURSOS DESPROVIDOS.
Ao relatório da r. sentença de fls. 202/208, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu ROBSON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520504-84.2019.8.26.0228 -Voto no 50622
3
MOTA SILVA DE ARAUJO às penas de onze anos, um mês e dez dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, por incurso no artigo 157, § 2.o, inciso II, e § 2.o-A,
inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; e
o réu MARCELO ABRAHAO SILVA FLORIANO às penas de doze anos,
onze meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte
oito dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 157, §
2.o,inciso II, e § 2.o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre pleiteando a declaração
de inconstitucionalidade da fração de 2/3 da majorante do art. 157, par. 2o-
A, I, do CP, por ferir o princípio da proporcionalidade; o afastamento da
combinação das causa de aumento referentes as majorantes; o afastamento
do concurso formal e o reconhecimento de crime único, ou o
reconhecimento de crime continuado, com aumento na fração de 1/6, e a
aplicação da detração prevista no art. 387, par. 2o, do CPP,
prequestionando a matéria (fls. 321/335).
Apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 339/355),
e, nesta instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 373/381).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Com efeito, a materialidade está comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição, apreensão e avaliação
(fls. 13/14), autos de entrega (fls. 28/31), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520504-84.2019.8.26.0228 -Voto no 50622
4
Finda a instrução criminal, restou comprovado que no
dia 22 de agosto de 2019, na Avenida Inajar de Souza, número 1, esquina
com acesso à Ponte da Freguesia, nesta capital, os réus ROBSON e
MARCELO, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em face das vítimas
Darlyne Gonçalves Machado, Cláudio Ruiz Chagas, Pedro Henrique Pereira
e Marcelo Machado Pinheiro, subtraíram em proveito comum, um aparelho
celular da marca Alcatel, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), pertencente a
Cláudio Ruiz Chagas, um aparelho celular Moto G6 Play, da marca
Motorola, avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), pertencente a
Darlyne Gonçalves Machado, um aparelho celular, da marca Motorola One,
avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente a Pedro Henrique
Pereira, um aparelho celular Galaxy J5, da marca Samsung, avaliado em R$
700,00 (setecentos reais), pertencente a Marcelo Pinheiro, o relógio
GShock, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), pertencente a Pedro
Henrique Pereira.
No caso em tela, os réus insurgem-se, tão somente,
quanto a aspectos relativos à aplicação da pena e alteração do regime
prisional, razão pela qual o presente recurso será analisado em face do
princípio “tantum devolutum quantum appellatum”.
As penas foram corretamente fixadas e se mostraram
suficientes para prevenção e reprovação do delito.
Para o réu ROBSON, as penas-base para cada um dos
delitos de roubo foram fixadas no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10
dias-multa, no valor unitário mínimo, consideradas as circunstâncias do art.
59, do CP.
Já para o réu MARCELO, as penas-base para cada um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520504-84.2019.8.26.0228 -Voto no 50622
5
dos delitos de roubo foram fixadas acima do mínimo legal, em 4 anos e 8
meses de reclusão e 11 dias-multa, por ostentar maus antecedentes (fls.
145/147,
processos
0066627-79.2013.8.26.0050
e
0018003-25.2007.8.26.0077), em conformidade com o disposto no art. 59,
do CP.
Na
segunda
fase,
a
atenuante
de
confissão
espontânea foi compensada com a agravante de reincidência para os dois
réus (ROBSON - fls. 139/140, processo 0001820-79.2015.8.26.0050 e MARCELO - fls.
144/145, processo 0029370-64.2006.8.26.0050), restando mantida a reprimenda tal
como originalmente fixada.
Na terceira fase, correto o reconhecimento da causa de
aumento prevista no art. 157, §2o-A, do Código Penal
Destarte, não merece guarida o pedido de declaração
incidental de inconstitucionalidade do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código
Penal, pois não se vislumbra que a alteração legislativa quanto à fração de
aumento, tenha contrariado qualquer princípio constitucional, inclusive o da
proporcionalidade, já que o legislador optou em dar tratamento mais
rigoroso ao agente que opta por praticar o roubo utilizando-se de arma de
fogo, o que inegavelmente possui maior risco à integridade física das
vítimas e diminui qualquer tipo de reação por parte destas, potencializando o
perigo de lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação vigente.
Crimes
contra
o
patrimônio
têm
crescido
exponencialmente, o que é de conhecimento de toda a sociedade e
constantemente divulgado pelos órgãos de segurança pública, demandando
uma resposta mais rígida do Estado.
De mais a mais, não cabe ao Poder Judiciário alterar a
finalidade da lei, intervindo indevidamente na divisão de poderes, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520504-84.2019.8.26.0228 -Voto no 50622
6
não há flagrante desvio de finalidade, como na hipótese sob análise.
Descabida ainda a tese de que houve indevida
combinação das causas de aumento do artigo 157, §2o e § 2o-A, do CP.
Isso porque a regra prevista no artigo 68, parágrafo
único, do Código Penal (“No concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição”) é mera faculdade conferida ao
Magistrado, pois a lei é clara ao dizer que pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, não se tratando de uma obrigação.
A
gravidade
concreta
do
presente
caso
está
configurada principalmente porque o delito foi praticado pelos réus em
concurso de agentes, ameaçando as vítimas com arma de fogo.
Já é pacífico o entendimento que a dosimetria entre o
mínimo e o máximo da fração de aumento tem por parâmetro o número de
causas de aumento.
Assim, como o Juiz sentenciante não está vinculado a
frações de aumento e o fez de forma fundamentada, a exasperação no
patamar empregado atendeu ao critério de retribuição penal, em
observância aos princípios da razoabilidade, individualização da pena e
principalmente da proporcionalidade, já que se mostrou condizente com a
conduta praticada.
Logo, reconhecida a causa de aumento capitulada no §
2.o, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, a pena foi elevada em 1/3,
resultando em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, para o réu ROBSON; e 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520504-84.2019.8.26.0228 -Voto no 50622
7
MARCELO.
Na sequência, mantida a causa de aumento do § 2.o-A,
inciso I, do artigo 157 do Código Penal, a reprimenda foi majorada em 2/3,
totalizando 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, para o réu ROBSON; e 10 anos, 4 meses e 13 dias de
reclusão e 23 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para o réu
MARCELO.
Reconhecido que os crimes de roubo foram praticados
em concurso formal, eis que foram praticados quatro roubos dentro de um
mesmo contexto fático, atingidos quatro patrimônios distintos, com nova
majoração em 1/4, resultando em definitivo 11 anos, 1 mês e 10 dias de
reclusão e 26 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para o réu
ROBSON; e 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 28 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, para o réu MARCELO.
Logo, atingidos quatro patrimônios distintos, não é
possível reconhecer a ocorrência de crime único ou que seja reconhecida
apenas a continuidade delitiva, pois, como já afirmado, foram atingidos
patrimônios diversos e sem que tenha ocorrido pluralidade de ações.
Nesse
raciocínio,
confiram-se
as
seguintes
jurisprudências:
STF: “Concurso formal: ação única, ainda que desdobrada em
atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vítimas diferentes:
jurisprudência do STF, firmada para elidir a tese do crime único, mas que afasta
também a existência em tais hipóteses do crime continuado, que reclama pluralidade
de ações” (RT 685/388).
STF: “Ocorre concurso formal quando o agente rouba várias
pessoas de uma só vez. Precedentes” (RT 664/369).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520504-84.2019.8.26.0228 -Voto no 50622
8
Muito embora no concurso de crimes as penas de
multa devam ser aplicadas de forma distinta e integralmente, em
conformidade com o disposto no art. 72, do CP, como há recurso exclusivo
das defesas dos acusados, não é possível realizar nenhum alteração, sob
pena de se incorrer em “reformatio in pejus”.
O regime inicial fechado era o único adequado, em
conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, diante do
“quantum” de pena alcançado e a reincidência dos apelantes.
Além disso, é certo que o regime prisional tem como
objetivo reeducar o indivíduo insubordinado à lei e proteger a sociedade,
que não pode ficar à mercê do infrator. O crime praticado é grave porque
praticado mediante ameaça com emprego de arma. Além do mais, o crime
de roubo tem gerado grande temor nas pessoas, chegando mesmo, alguns
indivíduos, nem sequer saírem de suas casas ao anoitecer.
Portanto, o autor do delito de roubo, em virtude de sua
personalidade destituída de qualquer sensibilidade para com o seu
semelhante, não possui mérito para ser beneficiado com regime prisional
mais brando.
Assim, conforme entendimento pacífico nesta Colenda
Câmara, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena
privativa de liberdade, para os condenados pelos crimes contra o
patrimônio, com violência ou grave ameaça à pessoa.
Outrossim, em que pese o disposto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, verifico que, a detração a ser realizada ante o
tempo de prisão cautelar cumprido, a meu ver, não autorizaria, por si só, a
imposição de regime prisional mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520504-84.2019.8.26.0228 -Voto no 50622
9
Ora, nestes autos do processo de conhecimento não
há elementos suficientes para se aferir se o réu preenche os requisitos de
ordem subjetiva para a progressão de regime prisional, o que cabe ao Juízo
das Execuções.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, por se tratar de crime praticado com violência e
grave ameaça à pessoa, não preenchendo, portanto, os requisitos do art.
44, do CP.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator